Tribunal: STF
Processo: ARE 1265727
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — INVIABILIDADE — AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão deferiu a segurança para anular ato de exclusão de candidato em fase de investigação social de processo seletivo simplificado para contratação temporária de agente penitenciário. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega violados os artigos 5º, inciso LVII e 37, cabeça e inciso I, da Constituição Federal. Afirma o não preenchimento dos requisitos para investidura no cargo. Alude ao decidido no recurso extraordinário 560.900/DF. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Dos documentos encartados aos autos, verifico que fora ajuizado pedido de medida protetiva em desfavor do impetrante, tendo sido concedido tal pleito. Todavia, a representante requereu a desistência da ação, o que fora acolhido pelo juízo da Vara Criminal de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, com o consequente arquivamento dos autos. 
    Além disso, vê-se que o impetrante logrou demonstrar que não existe contra ele condenação criminal transitada em julgado, mostrando-se desproporcional e desarrazoada sua eliminação do processo seletivo. 
    Nesse contexto, devo destacar que manter a decisão que excluiu o impetrante do aludido processo seletivo, sem que exista contra ele uma sentença penal condenatória transitada em julgado, é ferir mortalmente o princípio da presunção de inocência (ou da não culpabilidade) – art. 5º, LVII, da CF. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos estranhos à decisão impugnada, inviabilizando a respectiva análise. Em momento algum houve análise quanto aos critérios adotados pela banca examinadora, mas exame da legalidade.
    Descabe confundir o caso ora em julgamento com o decidido no recurso extraordinário nº 560.900/DF, o qual versa sobre restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal. O Colegiado de origem assentou não responder o recorrido a ação penal.
    A par disso, a decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. A óptica quanto ao tema foi afirmada por ambas as Turmas. Confiram os seguintes julgados: 
    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 937.620, Segunda Turma, relator o ministro Teori Zavascki, acórdão publicado no Diário da Justiça de 8 de março de 2016). 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO DO DF. INVESTIGAÇÃO SOCIAL E FUNCIONAL. SENTENÇA PENAL EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE. OFENSA DIRETA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATÉRIA INCONTROVERSA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. I – Viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal a exclusão de candidato de concurso público que foi beneficiado por sentença penal extintiva de punibilidade. II - A Súmula 279 revela-se inaplicável quando os fatos da causa são incontroversos, tendo o Tribunal a quo atribuído a eles consequências jurídicas discrepantes do entendimento desta Corte. III - Agravo regimental improvido. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 450.971, Primeira Turma, relator o ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça de 21 de fevereiro de 2011). 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator